Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-50.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. PRONÚNCIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Respaldada no princípio in dubio pro societate e havendo certeza da materialidade e indícios suficientes que indiquem a probabilidade de o crime ter ocorrido e de o réu ser o sujeito ativo, adequada a sentença que determinou a pronúncia.
2. No caso dos autos, há possibilidade razoável de que o réu tenha participado do homicídio, pois no mesmo dia ele foi ameaçado pela vítima, além de que uma testemunha ocular afirmou categoricamente que o viu cercando a vítima no momento de sua morte. Soma-se a isso a evidente contradição no depoimento judicial prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, fazendo exsurgir razoável dúvida sobre até que ponto o seu relato é verdadeiro.
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que indiquem a probabilidade de o réu ter sido autor do delito contra a vida, correta a sentença que pronuncia o réu e o indica para julgamento perante o Tribunal do Júri.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.